Tribunal: TJBA
Processo: 0546051-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546051-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE MAGALHAES DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DEFINIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. BAIXA EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública
Estadual
contra sentença que, ao julgar procedente
os
pedido
s incoativos
, fixou honorários sucumbenciais
no mínimo legal
. O recurso objetiva a majoração da verba honorária, sustentando a necessidade de arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demandas em que figure a Fazenda Pública no polo passivo é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade
quando o valor da causa é ínfimo ou inexpressivo
; (ii) determinar se,
no caso concreto,
a Defensoria Pública possui direito à
majoração
da verba sucumbencial arbitrada em
desfavor
d
a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC
e segundo o tema 1076, do STJ,
é cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou
com
o valor da causa muito baixo, devendo o magistrado observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. O Tema 1.076/STJ veda o arbitramento equitativo quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, mas admite a equidade em hipóteses de valores ínfimos, inestimáveis ou muito baixos, como no presente caso.

6. No caso concreto, vencida a municipalidade e confirmado o baixo valor da causa, incide os Temas 1.255/STF e 1.076/STJ, sendo viável a fixação equitativa.

7. A Defensoria Pública possui direito à verba sucumbencial, conforme Tema 1.002/STF, com valores destinados ao fundo de aparelhamento institucional.

8. Considerados a natureza da causa, o tempo despendido, a complexidade da matéria e a justa remuneração da atuação institucional, mostra-se adequado fixar os honorários em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR O
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.